Tribunal: TJBA
Processo: 8023172-43.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8023172-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA COM PROCESSO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS PROCEDIMENTOS. DECISÃO DE MERA REMESSA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO NÃO CONFIGURA RENÚNCIA DE COMPETÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO NEGATIVO NÃO VERIFICADOS. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE SUCESSÕES MANTIDA. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador em face da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da mesma Comarca, tendo por objeto a definição da competência para processar e julgar ação de confirmação de testamento público. O processo foi inicialmente distribuído à 1ª Vara de Sucessões, mas as requerentes formularam pedido expresso para distribuição por dependência ao processo de inventário que tramita na 2ª Vara de Sucessões. A 1ª Vara determinou a remessa dos autos à 2ª Vara para deliberação sobre o pedido de dependência, que por sua vez suscitou o conflito negativo sob o argumento de ausência de conexão entre os procedimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estava configurado o conflito negativo de competência, considerando que a 1ª Vara de Sucessões não se declarou incompetente, mas apenas remeteu os autos para apreciação do pedido de distribuição por dependência. III. Razões de decidir 3. O conflito negativo de competência configura-se quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes para conhecer e julgar determinada causa, sendo essencial que exista efetiva recusa de competência por parte dos juízos envolvidos. 4. A análise dos autos revela que a 1ª Vara de Sucessões não se declarou incompetente para processar e julgar a ação, tendo sua decisão caráter meramente ordenatório, destinando-se a submeter o pedido das requerentes ao juízo ao qual estava direcionado. 5. O procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento e o inventário possuem finalidades distintas e não há risco de decisões conflitantes que justifique o processamento conjunto, sendo possível que tramitem em juízos diversos sem prejuízo para a efetividade da prestação jurisdicional. 6. Uma vez que não houve efetiva recusa de competência por parte do juízo suscitado, não se configuram os pressupostos legais para a instauração do conflito negativo de competência. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito conhecido e procedente. Tese de julgamento: "1. O conflito negativo de competência não se configura quando não há efetiva recusa de competência por parte dos juízos envolvidos, mas apenas remessa de autos para apreciação de pedido das partes. 2. O procedimento de confirmação de testamento público e o inventário não guardam relação de conexão ou continência em razão da diversidade de objetos e causa de pedir, sendo possível que tramitem em juízos diversos." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, II, 735 e 736. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - CC: 80002131220158050200 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, Relator.: José Luiz Pessoa Cardoso, Seções Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 04/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8023172-43.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos da Comarca do Salvador e Suscitado o Juízo da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos da Comarca do Salvador e Interessados Karina Ulm Ferreira e Lilian Ulm de Oliveira Santos, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator